Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que extinguiu sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de VALERIA REGINA ALMEIDA DA SILVA. Após o oferecimento de contrarrazões, o autor informou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação e extinção do feito (ID 25544294). Intimado, o recorrente manifestou-se pela ausência de interesse no julgamento do recurso (IDs 25589879 – 25889912). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (ID 23464751 - 23464818). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601